Tribunal: STF
Processo: HC 198986
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
    2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 3 anos de reclusão com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 200 kg de cocaína -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).
    3. O tema relativo à incidência da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não foi debatido na Corte de origem, o que impede a análise do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previsos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, I, todos da Lei 11.343/06 e no art. 18 da Lei 10.826/03.
    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF/1ª Região) deu parcial provimento à apelação da defesa “para absolver o acusado [...] da prática dos crimes dos arts. 35 da Lei n° 11.343/06 e do art. 18 da Lei n° 10.826/03, e para reduzir-lhe a condenação pelo crime do art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006, para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão”, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 631.740, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que se corrija o erro/exagero na dosimetria das penas aplicadas a Paciente, afastando-se as circunstancias judiciais atinentes à motivos e consequências do crime, que foram valoradas de forma inidônea pelo Douto Togado sentenciante e indevidamente chancelada pelo eg. TJCE, redimensionando, de forma subsequente, as penas base ao seu mínimo legal. Bem como que seja aplicada a redutora especial do § 4º do Art.33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, tendo em vista os requisitos subjetivos do paciente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 
    11. Da mesma forma, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida também justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    12. Na hipótese de que se trata, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06. O TRF da 1ª Região, em apelação, reduziu a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão. A Corte regional manteve a pena-base em patamar acima do mínimo legal (7 anos e 6 meses de reclusão), com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade do agente e conduta do social) e na quantidade da droga apreendida (200 kg de cocaína). Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida neste patamar. Em seguida, a pena foi majorada em 1/6, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:
    “[...]
     ‘5. (Re)exame da dosimetria — Ao fazer a dosimetria das penas, disse a sentença em relação ao crime do art. 33 da Lei de Drogas, quanto ao acusado: 
    Neste sentido, tem-se que a quantidade de droga apreendida (200 kg de cloridrato de cocaína), permitiria a difusão da cocaína entre centenas de usuários. Considera-se ainda como elemento negativo a natureza da substância, eis que a cocaína tem enorme poder de toxicidade, com altos índices de dependência entre seus usuários. Tal aspecto constitui fator intrinsecamente ligado à culpabilidade, justificando o agravamento da pena base. Não há registro de maus antecedentes. Não há também registro desabonador de sua conduta social. Os dados existentes nos autos não permitem aferir elementos de relevância quanto a sua personalidade. Os motivos dos crimes são os esperados para o tipo penal. As circunstâncias e consequências do delito são as esperadas para o tipo e já foram valoradas pelo legislador. Descabe cogitar da influência do comportamento da vítima para a consumação do crime. 
    Considerando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 42 da Lei n.° 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Pena!, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cena de multa consoante art. 60 do Código Penal. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes. Na terceira fase, inaplicável o art 33, §4°, da Lei n.° 11.343/2006, pois o réu exerce atividade criminosa. 
    Por outro lado, incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei n.° 11.343/06, razão pela qual deve a pena ser majorada em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.125 (mil cento e vinte cinco) dias-multa. 
    Arbitro o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Frise-se que, de igual forma, a correção monetária deverá incidir sobre o valor da multa desde a data do fato. 
    Em que pese a correta valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais negativas, a quantidade da droga justifica a pena-base de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a fim de que atenda à razoabilidade e proporcionalidade da individualização da pena, ausentes agravantes ou atenuantes. 
    Não há que se falar em afastamento da causa de aumento relativa à transnacionalidade, uma vez demonstrado o destino internacional das drogas. No entanto, inexiste razão para aplicação da causa de aumento de pena em mais de 1/6 (um sexto), visto que o acusado incidiu em apenas umas das hipóteses do art. 40, I, da Lei 11.343/06, o que, aliás, está na linha da jurisprudência da Turma, que aplica o mínimo de 1/6 na constância de apenas uma das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei 11.343/2006. 
    Ante o exposto, majorando-se a pena em 1/6, obtém-se o quantitativo final de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela cotação da sentença.” (Grifos acrescentados)
    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    14. Quanto ao mais, a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TRF/1ª Região e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Ainda que assim não fosse – para além de observar que o paciente foi condenado pelo tráfico de 200 kg de cocaína –, o fato é que o Juízo de origem afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente porque “o réu exerce atividade criminosa” (trecho da sentença condenatória). De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator